Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011519-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Homicidio qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO BECKERT - CPF: 696.207.501-44 (VÍTIMA), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (PACIENTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.280.411-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARQUES BOABAID - CPF: 717.016.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI JOSE BATISTA - CPF: 570.987.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO BECKERT - CPF: 696.207.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; PROLIFERAÇÃO DO CORONAVÍRUS; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR –
QUADRO DE SAÚDE ESTÁVEL - ACOMPANHAMENTO MÉDICO - PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO –
TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO JULGAMENTO – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE - CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS -
ORDEM CONCEDIDA.

A conversão da custódia em prisão domiciliar revela-se impertinente e deve ser revista quando ausente risco à saúde do paciente causado pela pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1013117-63-2020.8.11.0000).

A manutenção da prisão preventiva por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII).

“1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente.”
(STJ, HC 525.685/PB)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1011519-74.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE (S): WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE (S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 447997), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada e manteve a prisão preventiva - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, sem ter sido submetido a julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 28.5.2020); 2)
as condições de higiene do sistema penitenciário contribuem para a proliferação do coronavírus, causando risco à saúde do paciente, por ser
“cardiopata”
;
3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas; 4) a prisão preventiva foi convertida em domiciliar no HC no 1010023-10.2020.8.11.0000, mas o paciente continua preso, em razão de mandado expedido nesta ação penal.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 41880968), com documentos (ID 41880967/ID 39742969).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva em domiciliar até o julgamento de mérito desta impetração (ID 44734477).

O Juízo singular prestou informações (ID 45542501).

A 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio Qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) e majorado (grupo de extermínio) e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 Alegação de excesso de prazo da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade - Causa complexa, com pluralidade de réus. No caso em tela se revela à garantia da ordem pública, todavia, há tutela da integridade física do paciente, portador de “hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e transtorno de ansiedade generalizada além de adequada às circunstâncias do fato, a imposição de medidas cautelares diversas do claustro. Parecer pela Concessão Parcial da Ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 48314491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia contra o paciente e os corréus Claudiomar Garcia de Carvalho, Ueliton Lopes Rodrigues, José Edimilson Pires dos Santos (Sistema
Primus
- Código 459133).

Em 18.7.2017, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente.

O paciente apresentou resposta à acusação em 20.9.2017 (Sistema
Primus
– Código 459133).

A audiência de instrução foi realizada nos dias 3.4.2018, 11.6.2018 e 1o.8.2018 (Sistema
Primus
– Código 459133).

O paciente e os corréus Claudiomar Garcia de Carvalho, Ueliton Lopes Rodrigues, José Edimilson Pires dos Santos ofereceram memoriais finais em 6.11.2018, 7.11.2018, 29.1.2019 e 5.2.2019 (Sistema
Primus
- Código 459133).

Em 3.5.2019, o juiz da causa pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva.

A e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente o Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual [no 48085/2019]
“para que o requerido”
[MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ]
“seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá”
(www.tjmt.jus.br).

Em 10.12.2019, a ação penal foi desmembrada em relação ao paciente (Sistema
Primus
- Código 459133).

Em 6.8.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal da Capital proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de processo desaforado da comarca de Várzea Grande/MT, colimando a realização do julgamento do acusado Marcos Augusto Ferreira Queiroz, pelo Tribunal do Júri.

Contudo, ante os termos da Portaria-Conjunta no 247/2020, de 20/03/2020, e suas respectivas prorrogações, o prédio do fórum da capital encontra-se fechado, obstando a realização do referido ato.

Sendo assim, após a retomada da realização dos atos presenciais, voltem-me os autos conclusos para inclusão deste processo na pauta de julgamentos.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Código 626169)

Em decisão liminar, a prisão preventiva foi convertida em domiciliar, até o julgamento de mérito desta impetração, por ter sido considerado o tempo de custódia, a comorbidade do paciente e a excepcionalidade da segregação provisória durante a pandemia de COVID-19 (ID 44758461).

Pois bem.

Após deferimento do pedido liminar, identifica-se, a despeito da doença do paciente [“hipertensão arterial”], um quadro de saúde estável e acompanhamento médico no interior da unidade prisional, segundo prontuário subscrito pelo dr. Werley S. Peres (ID 1012939), extraído das informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, no HC NU 1012939-17.2020.8.11.0000.

Logo, a conversão da custódia em prisão domiciliar revela-se impertinente e deve ser revista, por ausência de risco à saúde do paciente causado pela pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1013117-63-2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).

Não obstante, o paciente está preso preventivamente há 3 (três) anos e 1 (um) mês, consideradas as datas da prisão preventiva (18.7.2017) e do relatório desta impetração (6.8.2020), e inexiste previsão para submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as sessões plenárias foram suspensas durante o período de pandemia de COVID-19.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII), ainda que reconhecida a complexidade da ação penal diante do número de denunciados [quatro], crimes imputados [homicídio cometido por organização criminosa] e atos processuais produzidos [citação/intimações de réus com advogados distintos, expedições de cartas precatórias, realização de audiências, dentre outros].

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente.”
(HC 525.685/PB - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2020)

Registre-se que a imposição de medidas cautelares alternativas não possui efeito prático, uma vez que o paciente está preso por força de sentença condenatória, em outra ação penal (Código 589438).

Assim sendo, a prisão preventiva deve ser desconstituída, por excesso de prazo para formação da culpa, sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput)
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão preventiva, sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessária/conveniente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da 1a Vara Criminal da Capital para expedir o apto alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020